Tribunal: TJPA
Processo: 0846766-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846766-18.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA CRISTINA SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0846766-18.2022.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: ANA CRISTINA SANTOS DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). POSSIBILIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e reconheceu o direito de servidora pública municipal à progressão funcional por antiguidade, com efeitos financeiros retroativos, cumulativamente com a gratificação por tempo de serviço (triênio). O agravante sustenta a impossibilidade da cumulação sob o argumento de que ambos os benefícios se baseiam no critério temporal, configurando duplicidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com a gratificação por triênio; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida desconsiderou requisitos legais para a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade e a gratificação por triênio possuem naturezas jurídicas distintas, não incidindo a vedação constitucional à cumulação de acréscimos pecuniários prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A legislação municipal aplicável (Leis Municipais n° 7.507/1991 e n° 7.546/1991) estabelece a progressão funcional por antiguidade como um direito subjetivo do servidor, independentemente de regulamentação infralegal, bastando o preenchimento do requisito temporal.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação da progressão funcional com a gratificação por tempo de serviço, afastando a alegação de duplicidade remuneratória.

O servidor comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional, não havendo necessidade de avaliação de desempenho ou outros critérios qualitativos além do interstício temporal previsto na legislação.

A concessão da progressão funcional não viola o princípio da reserva do possível, pois a Administração Pública deve cumprir as normas legais que asseguram direitos aos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com a gratificação por tempo de serviço (triênio), pois possuem naturezas jurídicas distintas.

A progressão funcional por antiguidade constitui direito subjetivo do servidor público municipal, condicionado exclusivamente ao cumprimento do interstício temporal previsto na legislação, independentemente de regulamentação infralegal.

A concessão da progressão funcional não afronta a vedação à cumulação de acréscimos remuneratórios prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais n° 7.507/1991 e n° 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015105-40.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0055376-23.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 04/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0854284-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/11/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 17/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Belém
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO. CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação em relações jurídicas de trato sucessivo.

O servidor público municipal tem direito à progressão funcional por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos legais, com direito à percepção dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

A progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com a gratificação de triênio, por se tratarem de benefícios de naturezas distintas.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada por estar em desacordo com a Constituição Federal e com os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto.

Defende que a progressão funcional não poderia ser concedida sem a devida comprovação dos requisitos exigidos pela legislação municipal vigente e que a sua concessão cumulada com o triênio caracteriza uma duplicidade remuneratória pelo mesmo critério, afrontando os princípios da razoabilidade e legalidade.

Argumenta que a progressão funcional tem como critério o interstício de tempo, assim como o triênio, e que não poderia haver cumulação entre esses institutos, pois isso configuraria um pagamento em duplicidade pelo mesmo fator gerador. Aponta, ainda, que a decisão monocrática não analisou corretamente a questão do ônus da prova, ressaltando que caberia à parte autora demonstrar que preenchia todos os requisitos necessários para a concessão da progressão, o que, segundo o agravante, não ocorreu.

Afirma que a decisão recorrida criou um precedente perigoso, pois permitiria que todos os servidores públicos municipais passassem a ter direito automático à progressão funcional apenas pelo decurso do tempo, sem a necessidade de qualquer avaliação objetiva, o que violaria a finalidade da norma e poderia gerar um efeito multiplicador incontrolável.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a impossibilidade de cumulação da progressão funcional com o triênio, determinando-se, consequentemente, a improcedência do pedido da parte autora.

A
recorrida, Ana Cristina Santos de Sousa
, apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

No entanto
,
o presente agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada está fundamentada na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da progressão funcional por antiguidade.

Conforme já analisado na decisão monocrática, a legislação municipal que rege o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém (Leis Municipais n° 7.507/1991 e n° 7.546/1991) estabelece que os servidores públicos municipais fazem jus à progressão funcional horizontal a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no cargo, independentemente de regulamentação infralegal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015105-40.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ART. 10, § 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/1991 E ARTS. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/1993. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZAS DISTINTAS.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau
.

2. Ao contrário do defendido pelo agravante, o art. 10, § 4º, da Lei Municipal nº 7.528/1991 e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993 são normas de eficácia plena, não havendo qualquer óbice a sua aplicação ao presente caso. Precedentes deste Tribunal.

3. Ademais, a progressão funcional e a gratificação por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não havendo que se falar em impossibilidade de sua cumulação.

4. No tocante, aos demais argumentos suscitados, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055376-23.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL.PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

3 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4-
Embora o art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/91
encerre uma norma de eficácia contida,
faz-se imperioso concluir que tem aplicabilidade imediata
,
pois essa é justamente uma característica das normas de eficácia contida
, consoante precedente do STJ.

5 –

Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854284-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

Ao contrário do que sustenta o agravante, o benefício da progressão funcional por antiguidade não se confunde com a gratificação por triênio. A progressão funcional decorre da elevação do servidor dentro da estrutura da carreira, garantindo-lhe a ascensão na tabela salarial de sua categoria, enquanto a gratificação de triênio constitui um acréscimo pecuniário de natureza distinta, vinculado exclusivamente ao tempo de serviço, sem qualquer impacto na estrutura da progressão na carreira.

A possibilidade de cumulação desses benefícios já foi amplamente reconhecida por esta Corte e pelo STJ, que assentaram o entendimento de que a vedação prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal não incide na hipótese de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, visto que se tratam de vantagens de naturezas diversas. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0016631-42.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/06/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015106-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
O autor comprovou o seu direito a
progressão

funcional
por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 50 a 52 da Lei Municipal n° Lei Municipal nº 8.447/2005. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2–
A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –
Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

(TJ-PA
0012136-13.2015.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
16/02/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Ivaldo José Gentil Pantoja em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Belém, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada concedesse sobre o vencimento-base do impetrante, servidor efetivo do Município de Belém, a elevação de nível de progressão funcional correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

II - O apelado impetrou um Mandado de Segurança perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data de impetração do
writ
. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

III - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

IV – No caso dos autos, constata-se que o recorrido é servidor público municipal desde o dia 19/04/2013, possuindo o cargo de Técnico de Enfermagem, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

V - Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas;

VI - A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88;

VII - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835545-04.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ).

Além disso, no que se refere à alegação de ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão da progressão funcional, verifico que os autos demonstram que o agravado possui mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo, o que, nos termos da legislação municipal aplicável, o habilita ao direito à progressão funcional horizontal.

Dessa forma, restam preenchidos os critérios objetivos exigidos pela norma para que o servidor possa usufruir do direito em questão.

No tocante ao argumento de que a decisão recorrida teria criado um precedente perigoso ao dispensar avaliação de desempenho ou outros critérios qualitativos para a concessão da progressão funcional, ressalto que tal entendimento já foi sedimentado pela jurisprudência deste Tribunal, conforme exposto supra, bem como na decisão recorrida.

A progressão funcional por antiguidade constitui um direito subjetivo do servidor que implementa o tempo de serviço exigido pela legislação, não havendo qualquer exigência legal de submissão a avaliações periódicas ou exames complementares para seu deferimento.

Por fim, a tese de que a concessão da progressão funcional sem previsão expressa nas leis orçamentárias violaria o princípio da separação dos poderes e a Constituição Federal também não merece acolhimento.

O reconhecimento de direitos estatutários assegurados aos servidores públicos não configura afronta ao princípio da reserva do possível, visto que a Administração Pública tem o dever de cumprir com suas obrigações legais, inclusive no que tange ao adequado enquadramento funcional dos servidores que preenchem os requisitos normativos.

Dessa forma, mantenho a fundamentação da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, por estar em total consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025